Tribunal: STF
Processo: MS 39614
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O FEITO: QUESTÃO ANTECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO IMPUTADO A JUIZ FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL A QUE VINCULADO O MAGISTRADO. ART. 102 DA CRFB: NUMERUS CLAUSUS. ALEGAÇÕES DE MÉRITO: INCOGNOSCIBILIDADE.



    1. Não se insere no âmbito de competência deste Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Franca, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB.



     2. Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado vinculado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é desse Tribunal a competência para o seu processamento, nos termos do art. 21, inc. VI, da LC nº 35, de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura).



    3. A competência do STF tem assento constitucional e é definida, em numerus clausus, no art. 102 da CRFB. 



    4. São incognoscíveis as alegações pertinentes ao mérito do mandado de segurança, haja vista a declinação da competência e a impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.